Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0740156-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISETE PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça o procedimento cirúrgico CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS). A recorrente tem 53 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 52927664, Pág. 3) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 16/12/2022, pelo Hospital Regional de Sobradinho - HRS, com classificação de risco AMARELO - urgência (ID 52927664, Pág. 4). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original). No caso, constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a excessiva espera (328 dias) pode causar dano irreparável. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado providencie a realização do procedimento: CE - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária.